Tribunal: TJDFT
Processo: 0736409-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ECA: Aplicação subsidiária do CPP. Reconhecimento fotográfico.
1 - No procedimento de apuração de ato infracional atribuído a adolescente não se aplicam as regras relativas a rejeição da denúncia ou queixa, da defesa prévia ou da absolvição sumária, previstas nos arts. 395 a 397 do CPP, em razão do princípio da especialidade.
2 - Inquérito policial, de caráter informativo, é dispensável para ser oferecida representação por ato infracional. Eventual vício do reconhecimento fotográfico feito pela vítima na delegacia não torna nulo o processo.
3 – Não é nulo o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do paciente -, reconheceu-o, sem dúvidas.
4 - Ordem denegada.